Tribunal: TJDFT
Processo: 0742905-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742905-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JONATHAN XAVIER DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JONATHAN XAVIER DOS SANTOS, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria, em decorrência do deferimento de medida protetiva em seu desfavor, que determinou o afastamento do lar do ofensor para recondução da ofendida e de seus filhos ao imóvel. Segundo consta nos autos, em 11/09/2020 (ID: Num. 19989075) foram deferidas pelo Juízo a quo as medidas protetivas de proibição de aproximação da requerente; e proibição de contato com a requerente por qualquer meio de comunicação. Saliente-se que ficou consignado que o pedido de afastamento do ofensor do lar, a fim de que a vítima pudesse voltar a residir no local, seria analisado em audiência de justificação realizada em 21/09/2020, na qual foi determinada a saída voluntária da residência até 30/09/2020. A impetrante alega, em suma, inexistir urgência ou contemporaneidade entre a violência perpetrada e a concessão da medida do afastamento do lar. Para tanto, afirma que os argumentos da decisão a quo estão fundamentados em matéria cível, sem a presença da urgência necessária à proteção da vítima e fato novo, que assentou que, desde 10/05/2020, não há mais contato com o paciente e que já houve judicialização da cessação do matrimônio. Aduz que, “por restringir o direito constitucional à moradia [a qual a vítima está exercendo, ainda que na casa de seus genitores], a medida protetiva deve observar, entre outros, o requisito da contemporaneidade entre os fatos e a concessão. Ora, não é razoável que passados cerca de 4 meses depois dos fatos, quando não solicitou tal medida e negou-se ir para casa abrigo, a suposta vítima busque a retirada compulsória do paciente do lar, sem nenhuma razoabilidade ou fundamento legal para tanto”. Salienta que o paciente vem cumprindo corretamente as medidas protetivas que a ele foram impostas. Afirma que a intervenção requerida pela vítima tem natureza cível e não criminal. Aduz que a retirada compulsória do paciente do imóvel, sem motivo justo, constitui evidente constrangimento ilegal, trazendo consigo as consequências danosas daí decorrentes, uma vez que não há nenhuma violência praticada contra a vítima. Ressalta que “a liminar vindicada, por óbvio, não impede o exercício do direito de acesso à justiça pela vítima, com o ajuizamento das ações de arbitramento de aluguel e reintegração de posse, cujos procedimentos permitem a implementação de tutela provisória de urgência, além do cabimento de ação de extinção de condomínio e alienação judicial”. Diante disso, requer seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou o afastamento do lar, mantidas as demais medidas outrora concedidas, até o julgamento de mérito do presente writ. No mérito, seja concedida a presente ordem, com a confirmação da liminar, para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da decisão que determinou o afastamento do lar, com a cassação da r. decisão. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de habeas corpus. A decisão que determinou o afastamento do lar do paciente tem o seguinte teor (ID: Num. 19989075): “(...) Conforme se vê dos autos, a vítima conviveu com o requerido durante 17 anos e com ele teve 3 (três) filhos, todos menores de idade. Segundo o histórico da ocorrência 5228/2020, a vítima teria sofrido ameaças de morte e agressões físicas. Como se não bastasse, o requerido teria praticado crime de dano. Narra a vítima na ocorrência que estas não foram condutas isoladas, sendo que já havia entre o casal histórico de violência consistentes em ameaças e agressões físicas e verbais, não registradas. Vale mencionar que as ameaças e agressões objeto do procedimento em questão foram proferidas na frente dos filhos. Ademais, após pedir auxílio a uma filha maior e esta chegar à residência o requerido agrediu fisicamente a vítima impedindo-a de deixar a residência o que foi possível somente quando afirmou que acionaria a polícia. Ou seja, a saída da vítima com seus 3 filhos menores não se deu de forma acordada ou voluntária. Ao contrário, decorreu do ânimo de proteção em relação a si e aos filhos do casal em conduta típica de quem se vê alijado dos seus direitos de viver uma vida sem violência. De igual modo, vale registrar que o fato de a vítima não ter solicitado abrigamento não afasta a sua vulnerabilidade. Quanto à alegação de que a vítima não formulou pedido de afastamento, resta mencionar a certidão cartorária de ID 71968591 na qual a vítima expressa seu intento em se ver reconduzida ao lar. Também importa anotar que ao tempo que o requerido alega que não está com emprego formal no momento e que não pode residir com seus pais, tem-se que a vítima também está desempregada, cuidando sozinha dos 3 (três) filhos sem qualquer ajuda formal do genitor dos menores, vivendo todos em 1 quarto, enquanto o requerido, que faz inclusive suas refeições na casa dos seus pais, permanece sozinho usufruindo integralmente do imóvel do ex-casal e sem qualquer contraprestação pelo uso exclusivo do bem. Ou seja, a situação que se tem nos autos cria o paradoxo evidente de que as vítimas de violência, a fim de promover a própria proteção, deixam a casa enquanto o requerido, suposto agressor, permanece sozinho usufruindo da comodidade que deveria ser dirigida aos seus próprios filhos e concomitantemente tem na casa de seus genitores alívio para suas necessidades alimentícias. Vale mencionar que o requerido não aceitou em audiência qualquer acordo e afirmou que os bens estão à venda, sendo que restou claro que vem entabulando tentativas de negócio sem a devida formalização. A vítima, ao contrário, já procurou a Defensoria Pública, já entregou documentação para a ação de divórcio a demonstrar que pretender resolver legalmente todas as questões, o que não se vê por parte do requerido. Assim, o pedido da vítima deve ser acolhido, o que privilegia a unidade familiar. Considerando o pedido ministerial que visa justamente não causar constrangimento, evitar a saída abrupta do requerido e garantir uma transição pacífica, acolho a manifestação para determinar ao requerido Jonathan Xavier dos Santos o prazo até o dia 30.09.2020, às 18h para a saída voluntária da residência. Decorrido o prazo, expeça-se com urgência mandado de verificação de ocupação do imóvel sendo que, em caso positivo, deverá ser cumprido de imediato também o afastamento do ofensor do lar que ora determino com a recondução da ofendida e de seus filhos ao imóvel. Continuam vigentes as medidas protetivas de proibição de contato e de aproximação, tal qual determinado na decisão de IF 72035075, sendo que em caso de descumprimento o requerido poderá responder pelo crime do artigo 24-A da LMP e ter sua prisão preventiva decretada. Defiro horário especial para o cumprimento da diligência bem como reforço policial caso necessário. As partes autorizaram a intimação da presente decisão por meio expedito nos telefones que realizaram a audiência. Assim, intimem-se a vítima e o requerido para cumprimento da presente decisão. Diligencie a secretaria o encaminhamento da vítima para o serviço de psicologia da parceria UDF/JVDFMSM. (...)” Inicialmente, cabe destacar que as medidas protetivas têm verdadeiro caráter restritivo, a ponto de não serem consideradas violadoras da presunção da inocência ou de qualquer direito. Ao contrário, buscam assegurar a integridade da vítima e impedir a continuidade da violência doméstica, ainda que impondo ao suposto agressor algumas privações. Ou seja, demonstrada situação em que a mulher pode ser exposta a risco, caso esteja em contato ou proximidade com suposto agressor, não resta demonstrado constrangimento ilegal quando são deferidas medidas protetivas em seu favor. A necessidade de proteção é presumida nesse contexto, principalmente quando observados os requisitos autorizadores previstos na Lei no 11.340/06. Nesse sentido: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AFASTAMENTO DO LAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - O juízo de cognição permitido pela via estreita do habeas corpus, não é exauriente e não comporta um contraditório adequado, o que impossibilita o reexame aprofundado de provas e fatos dispostos pelas partes em igualdade de oportunidades, tal como ocorre durante a ação penal. Portanto, o revolvimento da matéria fática contida nos autos é inviável em sede de habeas corpus. II - Se o material acostado aos autos, ao menos em tese, fornece indícios de ilícito praticado no contexto de violência doméstica, justifica-se a adoção de medida protetiva em favor da vítima. Como sabido, as medidas cautelares visam proteger a integridade física das vítimas de violência doméstica e, portanto, eventual revogação deve ser analisada com cautela. III - Ordem denegada.” (Acórdão 987563, 20160020475478HBC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 27/1/2017. Pág.: 107-134) (Grifo nosso) Desse modo, da análise dos argumentos trazidos pela impetrante, forçoso concluir que não se verifica presente, a princípio, qualquer constrangimento ilegal, pois a decisão combatida, que deferiu a medida protetiva de afastamento do lar encontra-se devidamente fundamentada; bem como manteve vigente as medidas de proibição de contato e de aproximação do ofensor com a vítima. Assim, se as medidas impostas não são arbitrárias, o paciente que deve ajustar a sua rotina ao cumprimento das condições estabelecidas. Registre-se, ainda, que a vítima noticiou o fato ocorrido em 10/05/2020, em 01/09/2020, conforme se verifica na ocorrência policial de ID: Num. 19989075, relatando ter sido vítima de ameaças, agressões físicas e danos praticados pelo seu ex- companheiro, com quem conviveu por 20 (vinte) anos; tendo sido deferidas as medidas de proibição de aproximação da requerente e proibição de contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, em 11/09/2020, e, em audiência de justificação, realizada em 21/09/2020, foi determinado o afastamento do lar do ofensor, conforme já mencionado. Por ser elucidativo, vale destacar trechos da decisão a quo, que assim consignou: “(...) a saída da vítima com seus 3 filhos menores não se deu de forma acordada ou voluntária. Ao contrário, decorreu do ânimo de proteção em relação a si e aos filhos do casal em conduta típica de quem se vê alijado dos seus direitos de viver uma vida sem violência. De igual modo, vale registrar que o fato de a vítima não ter solicitado abrigamento não afasta a sua vulnerabilidade. Quanto à alegação de que a vítima não formulou pedido de afastamento, resta mencionar a certidão cartorária de ID 71968591 na qual a vítima expressa seu intento em se ver reconduzida ao lar. Também importa anotar que ao tempo que o requerido alega que não está com emprego formal no momento e que não pode residir com seus pais, tem-se que a vítima também está desempregada, cuidando sozinha dos 3 (três) filhos sem qualquer ajuda formal do genitor dos menores, vivendo todos em 1 quarto, enquanto o requerido, que faz inclusive suas refeições na casa dos seus pais, permanece sozinho usufruindo integralmente do imóvel do ex-casal e sem qualquer contraprestação pelo uso exclusivo do bem. Ou seja, a situação que se tem nos autos cria o paradoxo evidente de que as vítimas de violência, a fim de promover a própria proteção, deixam a casa enquanto o requerido, suposto agressor, permanece sozinho usufruindo da comodidade que deveria ser dirigida aos seus próprios filhos e concomitantemente tem na casa de seus genitores alívio para suas necessidades alimentícias.” Nesse cenário, mostra-se prudente, por ora, aguardar as informações e pronunciamento do Ministério Público para melhor análise do caso em decisão colegiada. Diante do exposto, como não existe ilegalidade manifesta que justifique a suspensão da decisão combatida, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2020 17:05:46. ROBSON BARBOSA Desembargador